Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-79.2022.8.11.0024
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000516-79.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONINO CANDIDO DA PAIXAO - CPF: 299.935.391-04 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESMAEL JOSE SIQUEIRA XAVIER - CPF: 544.880.101-30 (APELANTE), JULIANO MIGUEL LUCAS - CPF: 976.725.131-68 (APELANTE), LIZUINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 939.568.601-44 (APELANTE), MARINALVA MORAES DE SOUZA - CPF: 020.065.931-61 (APELANTE), MARIZA BARROS BATISTA - CPF: 173.392.351-91 (APELANTE), ANDERSON ALVES MURTINHO (APELADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (APELADO), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTOS INDEVIDOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado para questionar ato do Diretor-Presidente do SAAE-CG, que suprimiu adicionais remuneratórios e alterou a forma de cálculo de horas extras, sem instauração de processo administrativo formal e individualizado.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão de parcelas remuneratórias variáveis e não incorporadas (como adicional noturno, insalubridade e horas extras) configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) saber se a ausência de processo administrativo individualizado implica nulidade do ato administrativo por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verificou no presente caso.

4. A Administração Pública, ao identificar ilegalidades em pagamentos por meio de auditoria interna, possui o dever de corrigi-los, nos termos da Súmula 473/STF, sem necessidade de processo administrativo individualizado quando não há imputação de sanção ou má-fé.

5. As parcelas suprimidas possuem caráter transitório e não incorporado, não gerando direito adquirido à sua manutenção, tampouco configurando afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6. A realização de reuniões entre a Administração, servidores e sindicato assegurou a transparência e o diálogo, afastando a alegada ofensa ao contraditório.

7. Não houve demonstração de que os pagamentos cancelados tinham respaldo legal ou de que os novos critérios afrontassem a legislação vigente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de parcelas remuneratórias transitórias e indevidas, apuradas por auditoria interna, não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Não há nulidade do ato administrativo quando a Administração, sem imputar penalidade, realiza correção remuneratória após diálogo coletivo e sem processo administrativo individual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por ANTONINO CÂNDIDO DA PAIXÃO e outros servidores públicos municipais, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
denegou a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães – SAAE-CG
, mantido pelo Município de Chapada dos Guimarães.

Na origem, os impetrantes alegaram que sofreram
redução remuneratória arbitrária e abrupta
, decorrente da
supressão de adicionais (noturno, insalubridade) e alteração no cálculo de horas extras
, implementada pela Administração sem prévio processo administrativo individualizado, o que violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da irredutibilidade de vencimentos.

A decisão de primeiro grau denegou a segurança, reconhecendo que
a Administração Pública tem o dever de rever e corrigir seus próprios atos ilegais
, nos termos da Súmula 473 do STF, e que
os valores suprimidos detinham natureza precária e não incorporada à remuneração, sendo legal a correção dos pagamentos indevidos
, independentemente de processo administrativo formal, ante a realização de diversas reuniões com os servidores e o sindicato.

Inconformados, os apelantes sustentam que a
ausência de procedimento administrativo formal individualizado inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, tornando o ato administrativo abusivo, além de que a medida gerou
efetiva redução salarial sem justificativa legal ou alteração nas condições fáticas laborais
, o que configuraria violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelos apelados (Município e SAAE), pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, sob fundamento de que os valores foram indevidamente pagos e a Administração agiu de forma transparente, promovendo correções para proteger o erário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por ANTONINO CÂNDIDO DA PAIXÃO e outros servidores públicos municipais, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
denegou a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães – SAAE-CG
, mantido pelo Município de Chapada dos Guimarães.

Na origem, os impetrantes alegaram que sofreram
redução remuneratória arbitrária e abrupta
, decorrente da
supressão de adicionais (noturno, insalubridade) e alteração no cálculo de horas extras
, implementada pela Administração sem prévio processo administrativo individualizado, o que violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da irredutibilidade de vencimentos.

A decisão de primeiro grau denegou a segurança, reconhecendo que
a Administração Pública tem o dever de rever e corrigir seus próprios atos ilegais
, nos termos da Súmula 473 do STF, e que
os valores suprimidos detinham natureza precária e não incorporada à remuneração, sendo legal a correção dos pagamentos indevidos
, independentemente de processo administrativo formal, ante a realização de diversas reuniões com os servidores e o sindicato.

Inconformados, os apelantes sustentam que a
ausência de procedimento administrativo formal individualizado inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, tornando o ato administrativo abusivo, além de que a medida gerou
efetiva redução salarial sem justificativa legal ou alteração nas condições fáticas laborais
, o que configuraria violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelos apelados (Município e SAAE), pugnando pela manutenção da sentença. O Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, sob fundamento de que os valores foram indevidamente pagos e a Administração agiu de forma transparente, promovendo correções para proteger o erário.

Submetido à apreciação desta Colenda Câmara, o presente recurso de apelação cível não merece guarida.

A controvérsia posta nos autos refere-se à análise da legalidade do ato administrativo que suprimiu de forma significativa parcelas remuneratórias percebidas por servidores efetivos da autarquia municipal – Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães (SAAE-CG) – a partir de janeiro de 2022, após revisão promovida pela Administração com fundamento em relatório do Controle Interno.

Os apelantes sustentam que houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não houve mudança na carga horária, na natureza das funções desempenhadas, tampouco foram instaurados processos administrativos formais e individualizados para oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegam, ademais, que houve redução salarial abrupta e sem motivação válida, comprometendo a estabilidade financeira dos servidores, com impacto inclusive sobre verbas de natureza alimentar.

Todavia, razão não lhes assiste.

Como cediço, o mandado de segurança é ação de rito especial, destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei no 12.016/2009.

A exigência de direito líquido e certo implica a necessidade de demonstração inequívoca da lesão ou ameaça de lesão ao direito invocado, mediante prova pré-constituída. Não cabe dilação probatória ou produção de provas em juízo. Por conseguinte, compete ao impetrante apresentar, de plano, todos os documentos que comprovem o alegado.

No presente caso, não restou demonstrada, com a robustez e a clareza exigidas pelo mandado de segurança, a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes. Explico.

A Administração Pública tem o dever de rever os seus próprios atos, especialmente aqueles que estejam eivados de ilegalidade, conforme preconiza o enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso vertente, o relatório do Controle Interno apontou uma série de irregularidades nos pagamentos efetuados aos servidores, entre elas:

– adicional noturno pago com percentual de 25%, sem previsão legal;

– adicional de insalubridade calculado com base no vencimento do servidor, em desacordo com a legislação municipal, que estabelece como base o menor vencimento da administração;

– habitualidade indevida no pagamento de horas extras, sem controle ou justificação formal;

– incorporação irregular de vantagens transitórias;

– elevação de nível e concessão de benefícios contrariando dispositivos legais vigentes.

Verificadas essas distorções, a Administração – atuando sob os princípios da legalidade, moralidade e eficiência – promoveu ajustes para adequar os pagamentos à legislação, cessando os pagamentos indevidos. Cumpre destacar que os valores suprimidos, por possuírem natureza transitória (tais como horas extras, adicional noturno e insalubridade),
não configuram verba de caráter permanente, tampouco geram direito adquirido à sua manutenção
quando identificada a ilegalidade.

Logo, não há que falar em afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando se trata de exclusão de rubricas
irregulares e de caráter não incorporável
.

Os apelantes também sustentam que não lhes foi assegurado processo administrativo formal individualizado, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, como bem consignado na sentença e reafirmado pelo parecer ministerial, os autos evidenciam que
foram realizadas ao menos cinco reuniões com os servidores e representantes sindicais
, nas quais foram discutidas as medidas de correção e as justificativas para sua adoção. Nesses encontros, os servidores foram informados sobre a composição das verbas, os ajustes pretendidos e as razões administrativas e legais para sua implementação.

Ainda que não tenha sido instaurado procedimento administrativo disciplinar individual, com rito formalizado,
não se verifica cerceamento de defesa
, na medida em que a natureza do ato – de alcance geral, com fundamento técnico e baseado em auditoria interna – não impõe, em si, a instauração de processo disciplinar, salvo quando haja imputação de conduta dolosa ou sanção disciplinar, o que não se verifica neste feito.

Ademais, para que a segurança seja concedida, é imprescindível que o direito alegado seja líquido e certo e esteja comprovado de plano. Os documentos trazidos pelos impetrantes, embora demonstrem a redução nos valores percebidos,
não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que os valores anteriores tinham respaldo legal e que a nova metodologia de cálculo violou algum preceito normativo vigente
.

Cumpre ressaltar que a Administração não imputou aos servidores má-fé ou qualquer infração funcional. Ao revés, reconheceu-se que os pagamentos indevidos decorreram de erro administrativo, sem que disso resultasse qualquer punição aos agentes, apenas a correção futura dos valores.

Assim, respeitada a boa-fé dos servidores, a Administração
absteve-se de exigir a devolução dos valores recebidos no passado
, limitando-se a ajustar os pagamentos dali em diante, postura condizente com o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau, que denegou a segurança pleiteada.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025